Tribunal: TJSP
Processo: 2075100-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELOS AGRAVANTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, DIANTE DE SITUAÇÃO ECONÔMICA DIFÍCIL POR ELES ENFRENTADA – PEDIDO DE REFORMA DA R. DECISÃO – GRATUIDADE A PESSOA FÍSICA - CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELOS AGRAVANTES - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, DIANTE DE SITUAÇÃO ECONÔMICA DIFÍCIL POR ELES ENFRENTADA – PEDIDO DE REFORMA DA R. DECISÃO – GRATUIDADE A PESSOA FÍSICA - CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - GRATUIDADE A PESSOA JURÍDICA – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – APLICAÇÃO DO ART. 99, §3o, DO NOVO CPC – SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DA MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA - INCORREÇÃO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA - RECURSO PROVIDO.